Tribunal: TJDFT
Processo: 0714103-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714103-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE VALENTIM DE SOUZA BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por SIMONE VALENTIM DE SOUZA BRAGA (credora) em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0722210-41.2024.8.07.0018 ajuizado pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do feito, nos seguintes termos (ID 229486503 do processo originário): “Vistos etc. Chamo o feito à ordem. Verifico que estes autos prosseguiram dissociados da decisão proferida pelo e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Desembargadora Vera Andrighi, nos autos da Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000. Assim, determino a imediata suspensão do feito. Deverá a parte interessada informar nos autos acerca de eventual modificação do entendimento supracitado. Cumpra-se. Intime-se.”. Em suas razões recursais (ID 70721985), afirma que ajuizou ação de cumprimento de sentença coletiva n.o 0032335-90.2016.8.07.0018, referente à obrigação de implementar a última parcela do reajuste escalonado pela Lei 5.106/2013. Defende que o juízo de origem equivocadamente determinou a suspensão do processo com fundamento em ação rescisória n.o 0714419-75.2024.8.07.0000, que nada tem a ver com o processo de origem. Informa que a ação rescisória acima mencionada visa desconstituir o título formado nos autos de n.o 0032331-53.2016.8.07.0018, que é distinto do título executado na origem. Defende que o título executado foi formado nos autos de n.o 0032335-90.2016.8.07.0018. Alega que a ação rescisória mencionada na decisão agravada visa rescindir o título formado em favor do Sindicado dos Professores, ao passo que o título executado foi formado em favor do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF. Verbera que se trata de carreiras jurídicas distintas, bem como de títulos executivos diversos. Menciona que a ação rescisória ajuizada visando desconstituir o título executivo, anexado nos autos de origem, não teve o deferimento do pedido liminar. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do processo originário. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo não foi recolhido, uma vez que a agravante é beneficiária da justiça gratuita (ID 221088252, na origem). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Na origem, a agravante ajuizou pedido de cumprimento de sentença lastreado em título executivo formado na ação coletiva de n.o 0032335-90.2016.8.07.0018. A decisão agravada determinou a paralisação do processo em virtude da decisão proferida pela i. relatora na ação rescisória de n.o 0714419-75.2024.8.07.0000, que deferiu o pedido liminar para obstar o início dos cumprimentos de sentença. Compulsando a ação rescisória de n.o 0714419-75.2024.8.07.0000, verifico que foram formulados os seguintes pedidos, a seguir transcritos: “No mérito, pugna: a) em juízo rescindente (judicium rescindens), pela desconstituição do acórdão da 3a Turma Cível do TJDFT proferido na ação coletiva 0032331-53.2016.8.07.0018, pois proferido em manifesta violação aos arts. 169, § 1o, I, da CF/88; 21, I, da LC 101/2000; 370 e 374, I e IV, e 472 do CPC/15; 165 e seguintes da CF/88; 147 e seguintes da LODF; e em erro de fato; b) em juízo rescisório (judicium rescissorium), pelo julgamento de improcedência da ação coletiva, pois, inexistindo dotação orçamentária, os arts. 169, § 1o, I, da CF/88, e 21, I, da LC 101/2000 e o Tema 864 – RE 905357 impedem a concessão do reajuste pretendido Desse modo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o pedido da ação rescisória formulado nos autos de n.o 0714419-75.2024.8.07.0000 foi formulado para rescindir o acórdão da 3a Turma Cível, ação coletiva n.o 0032331-53.2016.8.07.0018. Nesse sentido, transcrevo a parte final da decisão proferida pela i. desembargadora Vera Andrighi nos autos da ação rescisória de n.o 0714419-75.2024.8.07.0000: 1. “Isso posto, defiro a tutela de urgência pleiteada para suspender os efeitos do acórdão rescindendo (32331-53.2016.8.07.0018) até o julgamento de mérito da presente ação rescisória. 1. Cite-se o réu, prazo de 20 dias, art. 970 do CPC. 1. Intime-se. 1. Oficie-se ao Juízo prolator da r. sentença rescindenda para ciência desta ação. (destaquei). Por outro lado, o cumprimento de sentença iniciado nos autos originários refere-se ao título executivo formado na ação coletiva n.o 0032335-90.2016.8.07.0018. Trata-se, portanto, ao que tudo indica, de ações coletivas distintas. Desse modo, a decisão proferida pela relatora na ação rescisória de n.o 0714419-75.2024.8.07.0000 não impede o início do cumprimento de sentença em relação ao título constante nos autos de origem, uma vez que não está abrangido pela decisão liminar deferida na supracitada rescisória. Por outro lado, verifico que o Distrito Federal alegou a prejudicialidade externa, em virtude da ação rescisória de n.o 0735030-49.2024.8.07.0000, não tendo, porém, o juízo de origem apreciado a matéria. Desse modo, não poderá ser conhecida diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância. Desse modo, restou demonstrada, em juízo perfunctório, a plausibilidade do direito afirmado, o que autoriza a concessão da liminar para determinar o prosseguimento do feito originário, quando, então, deverão ser apreciadas as alegações do Distrito Federal apresentada na impugnação de ID 226775687, na origem. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito originário, quando, então, caberá ao juízo de origem apreciar a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora